Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025212-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO APIACAS - CNPJ: 24.770.661/0001-64 (EMBARGADO), VALFREDO DANTAS MATOS - CPF: 034.461.901-04 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. DÉBITO CONDOMINIAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar decisão de primeiro grau e autorizar a penhora de imóvel vinculado à dívida de cotas condominiais ordinárias e extraordinárias. O embargante alega contradição interna no julgado quanto à caracterização do imóvel como bem de família e sua eventual desocupação, sustentando que tal incoerência comprometeria a clareza da decisão. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado e viabilizar o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão que fundamentou a possibilidade de penhora de imóvel por dívida condominial, à luz da exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90, e se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado fundamenta-se em dois eixos autônomos e convergentes: (i) a exceção legal prevista no art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90, que permite a penhora do bem de família em caso de dívida condominial; e (
ii
) a ausência de comprovação inequívoca de que o imóvel seria utilizado como residência familiar exclusiva, afastando, de toda forma, a aplicação da impenhorabilidade.

Não há contradição entre os fundamentos, uma vez que o acórdão não afirma a caracterização do imóvel como bem de família, mas sim que, ainda que assim fosse, a penhora seria admitida pela natureza
propter
rem
do débito.

A suposta contradição apontada decorre de interpretação equivocada do recorrente, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O julgador não está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte para fins de prequestionamento, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A reiteração infundada de embargos com nítido propósito protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos com o propósito de prequestionamento.

A penhora do imóvel vinculado a débito condominial é admissível com base na exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/90, independentemente da efetiva caracterização do bem como residência familiar exclusiva.

Fundamentos jurídicos autônomos e convergentes não configuram contradição sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.009/90, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016.

TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
VALFREDO DANTOS MATOS

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
n.º
1025212-52.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto
pelo embargado para
reformar a decisão
proferida em primeira instância
e autorizar a penhora do imóvel que deu origem ao débito condominial
na execução d
e cotas condominiais ordinárias e extraordinárias
.

A embargante
afirma que o acórdão apresenta contradição interna, pois,
em um primeiro momento, reconhece que o apartamento objeto da constrição é utilizado como residência familiar, aplicando a exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei n.º 8.009/90, para admitir a sua penhorabilidade em razão de débito condominial, de natureza
propter
rem.
Contudo, logo em seguida, afirma que o imóvel indicado seria
“aparentemente desocupado, sem comprovação inequívoca de sua utilização como residência familiar”,
concluindo inexistir prova segura de que se trata do único bem destinado à moradia da família.

Sustenta, assim, que a contradição apontada torna o acórdão obscuro e dificulta a sua correta compreensão, sendo necessária a integração do julgado.

Com essas considerações
, requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de sanar a
suposta
contradição, com a concessão
de efeitos infringentes para reforma do julgado, bem como o reconhecimento do efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC. Postula, também
, pel
a
expressa
manifestação
acerca d
a matéria suscitada, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela
rejeição do recurso
(ID.
316395354
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o acórdão impugnado
, no essencial
:

“(...)
Ultrapassada a questão preliminar, o agravante sustenta que o imóvel em questão responde diretamente pelos débitos condominiais, não incidindo a regra da impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei n.º 8.009/90, haja vista a exceção expressamente prevista no artigo 3º,
inciso IV, do referido diploma legal, bem como a regra do artigo 833, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No julgamento do Recurso Especial repetitivo n.º 1.345.331/RS, restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que as despesas condominiais, por possuírem natureza de obrigação
propter
rem, recaem sobre aquele que figure como proprietário da unidade imobiliária ou, ainda, sobre quem detenha algum dos poderes inerentes à propriedade, como a posse, a utilização ou a fruição do bem, desde que mantida relação jurídica direta com o condomínio.

De igual modo, no que concerne à alegação de impenhorabilidade do bem de família, importa destacar que o artigo 3º, inciso IV, da Lei n.º 8.009/1990 excepciona a regra geral, permitindo a constrição do imóvel residencial quando se tratar de execução de impostos, taxas ou contribuições que tenham origem no próprio bem.

Em harmonia com essa previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que é plenamente possível a penhora do bem de família quando a dívida executada decorre de encargos condominiais, justamente por derivarem da utilização e conservação da própria unidade habitacional.

(...)

A partir dessas considerações, denota-se que a proteção conferida ao chamado “bem de família” não possui caráter absoluto, já que a própria Lei n.º 8.009/1990 prevê hipóteses de exceção.

Nessa perspectiva, o afastamento da garantia legal decorre do fato de que o débito condominial nasce da própria utilização e conservação do bem, não configurando obrigação de natureza pessoal, mas típica obrigação
propter
rem, que acompanha o imóvel independentemente da figura do proprietário.

Assim, a unidade condominial, ainda que utilizada como residência familiar, pode validamente ser submetida à penhora para a satisfação de débitos oriundos das cotas condominiais, justamente porque tais encargos estão intrinsecamente ligados ao próprio bem.

Ademais, ainda que não se reconhecesse, por hipótese, a incidência da exceção legal prevista no art. 3º, IV, da Lei n.º 8.009/1990, cumpre observar que o próprio imóvel oferecido em garantia pelo executado consiste em bem aparentemente desocupado, sem comprovação inequívoca de sua utilização como residência familiar.

Logo, não se evidencia de forma segura que o bem objeto da constrição seja o único imóvel destinado à moradia do devedor e de sua família, requisito indispensável para a caracterização da
impenhorabilidade do bem de família, o que, por si só, já inviabiliza a aplicação da proteção legal invocada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo agravante para reformar a decisão combatida e
autorizar a penhora do imóvel que deu origem ao débito condominial
em execução, nos termos acima alinhados.
”

Na hipótese,
verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou de maneira clara e suficiente todas as matérias devolvidas à apreciação desta Câmara
, esclarecendo expressamente que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
ainda que caracterizado como bem de família
, o imóvel pode ser submetido à penhora quando o débito decorre de despesas condominiais, em razão de sua natureza
propter
rem,
vinculando-se diretamente ao próprio bem (art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/1990 e art. 833, §1º, do CPC). Nesse contexto, a decisão embargada enfrentou de forma clara a controvérsia, reconhecendo que a exceção legal afasta a impenhorabilidade invocada.

Não há contradição entre os fundamentos
, pois, em nenhum momento o
acórdão
afirmou que o
imóvel descrito na matrícula nº 4.828
seria caracterizado como bem de família.

Ao contrário, o julgado

bem
ressaltou que, ainda que se tratasse de bem de família
(o que não é o caso)
, a
constrição seria cabível por força da exceção legal
acima delineada
. Ademais, consignou-se, em caráter complementar, que o
próprio embargante indicou
como
garantia um outro bem imóvel aparentemente desocupado, situação que reforça a conclusão de que o apartamento que o exequente pretende penhorar não representa
o único
imóvel do executado
, circunstância que reforça a inaplicabilidade da proteção legal.

Trata-se, portanto, de
fundamentos autônomos e convergentes
, ambos aptos a sustentar a conclusão alcançada, e não de premissas conflitantes.

Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo d
o
embargante com a
solução conferida ao litígio, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou todas as teses relevantes, com fundamentação suficiente e coerente, não havendo espaço para reexame da matéria por via inadequada.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

VALFREDO DANTAS MATOS
.

Por fim,
advirto

o
e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025